Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE QUINHÃO DE HERANÇA EM DEMANDA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do acórdão que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia aos agravados
2. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a mera penhora no rosto dos autos de inventário não traz nenhum prejuízo imediato, já que sequer pode a parte agravada ainda levantar alguma quantia a que tem direito na partilha da herança.
3. A penhora no rosto dos autos de inventário do qual a agravante é herdeira não interfere no trâmite processual do inventário e alcança exclusivamente a cota-parte que lhe couber após a partilha dos bens.
4. Recurso conhecido e desprovido.